Tribunal: TCU
Processo: 037.964/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13611/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.964/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cacio de Oliveira da Silva (XXX.966.647-XX); Carlos Alberto Goncalves dos Santos (XXX.086.027-XX); Carlos Mario Mello de Souza (XXX.343.687-XX); Helenice Marins da Silva Subieta Torrico (XXX.055.317-XX); Izalea Cachoeira Amorim (XXX.383.657-XX); Jose Maria Martins (XXX.710.207-XX); Maria Auxiliadora Dias Issa Rodrigues (XXX.357.617-XX); Maria de Lourdes Almeida Neto e Santos (XXX.965.707-XX); Marlene Alves Domingos Dantas (XXX.370.117-XX); Osvaldo Luiz de Oliveira Militao (XXX.992.677-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.